Tribunal: TJDFT
Processo: 0033170-69.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0033170-69.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: PAULO EMIDIO FERREIRA RECORRIDO: ELZA COSTA LEMOS D E C I S Ã O Ciente do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao recurso especial interposto pelo autor contra o acórdão que julgou improcedente a pretensão rescisória deduzida na inicial (ID 55633468). Uma vez transitada em julgado a decisão, resta a definição quanto ao depósito inicial previsto no inciso II, do artigo 968 do Código de Processo Civil e que está acostado no ID 14070840, fls. 37/38. Pelo acórdão de ID 14070845, fls. 30/57, este Tribunal julgou imrocedente, por unanimidade, a pretensão rescisória deduzida na inicial. Diante disso, nos termos do que preceituado pelo parágrafo único, do artigo 974 do Código de Processo Civil, o depósito inicial deverá ser revertido em favor da parte ré. Forte nesses argumentos, determino a reversão do depósito inicial de ID 14070840, fls 37/38, em favor da ré. Preclusa esta decisão, intime-se a ré para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados bancários para que seja efetuada a transferência do referido numerário. Apresentados os dados bancários, expeça-se o alvará de levantamento. Na hipótese de ela não atender à determinação acima, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora